Tribunal: TJBA
Processo: 8071938-30.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8071938-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IDENTIFICAÇÃO, PELO JUÍZO ORIGINÁRIO DE DEMANDA ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO CONTRATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA FUNDAMENTADO EM CONEXÃO, SEM PRÉVIA ANÁLISE SOBRE A OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador/BA, no âmbito da Ação Revisional nº 8062242-64.2025.8.05.0001. O Juízo Suscitado, ao identificar a existência de processo anterior (nº 8159883-57.2022.8.05.0001) entre as mesmas partes e sobre o mesmo contrato, declinou da competência com base na conexão, determinando a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, por considerá-lo prevento. Por sua vez, o Juízo Suscitante argumentou a inexistência de conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, instaurando o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão apta a justificar a reunião dos processos; (ii) estabelecer se o juízo de origem deveria, previamente à análise da conexão, verificar a ocorrência de litispendência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência constitui pressuposto processual negativo, de ordem pública, e deve ser analisada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, c/c art. 485, § 3º, do CPC. 4. A verificação da litispendência precede logicamente a análise da conexão, pois, sendo idênticas as ações, impõe-se a extinção do feito posterior, enquanto a conexão apenas autoriza a reunião dos processos. 5. A simples identidade de partes e de contrato não é suficiente, por si só, para caracterizar conexão ou litispendência, sendo indispensável a análise da causa de pedir e do pedido. 6. A remessa prematura dos autos transfere indevidamente ao outro juízo a análise de pressuposto processual que competia ao juízo originário, gerando conflito desnecessário. 7. A correção do vício procedimental impõe o retorno dos autos ao Juízo Suscitado da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para que proceda, em análise preliminar, ao exame acerca da ocorrência de litispendência e, somente se afastada, aprecie eventual conexão. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1º; 58; 59; 66, II; 337, §§ 1º, 2º e 3º; 485, V e § 3º; 937. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8062242-64.2025.8.05.0001, em que figuram como Suscitante o Juízo de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e como Suscitado o Juízo de Direito da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar a competência do Juízo Suscitado da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-11796